Tribunal: CARF
Processo: 11516.002928/2006-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002928/2006-39
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.314 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BRAÇO DO NORTE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
COOPERATIVAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. GASTOS INCORRIDOS
NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ASSOCIADOS. POSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Consoante previsão contida no art. 17 da Lei no 10.684/03 e regulamentação
expedida pelo Poder Executivo, as sociedades cooperativas de eletrificação
rural podem excluir da base de cálculo das contribuições sociais para o
PIS/Pasep e a COFINS os valores relativos aos gastos com a geração,
transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica pelas cooperativas
de eletrificação rural, quando repassados aos seus cooperados,
independentemente de sua classificação contábil como custos ou despesas.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
COOPERATIVAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. GASTOS INCORRIDOS
NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ASSOCIADOS. POSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Consoante previsão contida no art. 17 da Lei no 10.684/03 e regulamentação
expedida pelo Poder Executivo, as sociedades cooperativas de eletrificação
rural podem excluir da base de cálculo das contribuições sociais para o
PIS/Pasep e a COFINS os valores relativos aos gastos com a geração,
transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica pelas cooperativas
de eletrificação rural, quando repassados aos seus cooperados,
independentemente de sua classificação contábil como custos ou despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002928/2006-39
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002928/2006-39

Freire, que lhe deram provimento. Acordam, ainda, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencido o conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que não
conheceu do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe negaram
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Tratam-se de recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA
NACIONAL e pelo Contribuinte COMPANHIA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE BRAÇO
DO NORTE LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3102-002.401, de 18 de março de 2015, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu provimento parcial ao
recurso voluntário para “excluir da base de cálculo do Auto de Infração o valor correspondente
aos gastos incorridos pela Cooperativa na prestação de serviços a seus associados, entendido
como tal, indistintamente, a totalidade das despesas e dos custos vinculados a esses serviços. Da
mesma forma, sejam subtraídos da base imponível o valor das Receitas Financeiras e as Outras
Receitas”.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. HIPÓTESES.
São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. As
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002928/2006-39

demais irregularidades, incorreções e omissões, quando resultarem em prejuízo ao
sujeito passivo, devem ser sanadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. BASE DE
CÁLCULO.
SERVIÇOS
PRESTADOS
AOS
ASSOCIADOS.
GASTOS
INCORRIDOS. EXCLUSÃO. PREVISÃO.
As sociedades cooperativas de eletrificação rural, para efeito de apuração da base de
cálculo da Contribuição, poderão excluir da receita bruta, além dos valores
especificados no art. 15 da Medida Provisória no 2.15835/01 e art. 1o da Lei 10.676/03,
o valor dos gastos incorridos na prestação dos serviços de eletrificação rural a seus
associados, quando a eles repassados.
BASE DE CÁLCULO. LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecidas como de
repercussão geral, sistemática prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte.
Artigo 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98, a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social COFINS, até 1o de fevereiro de 2004, incide
apenas sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta decorrente das
atividades operacionais típicas da pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. BASE DE
CÁLCULO.
SERVIÇOS
PRESTADOS
AOS
ASSOCIADOS.
GASTOS
INCORRIDOS. EXCLUSÃO. PREVISÃO.
As sociedades cooperativas de eletrificação rural, para efeito de apuração da base de
cálculo da Contribuição, poderão excluir da receita bruta, além dos valores
especificados no art. 15 da Medida Provisória no 2.15835/01 e art. 1o da Lei 10.676/03,
o valor dos gastos incorridos na prestação dos serviços de eletrificação rural a seus
associados, quando a eles repassados.
BASE DE CÁLCULO. LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecidas como de
repercussão geral, sistemática prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte.
Artigo 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98, a Contribuição para o PIS/Pasep,
até 1o de dezembro de 2002, incide apenas sobre o faturamento mensal, assim
considerado a receita bruta decorrente das atividades operacionais típicas da pessoa
jurídica.

Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002928/2006-39

Não resignada em parte com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs
recurso especial alegando divergência jurisprudencial com relação à incidência das contribuições
para o PIS e a COFINS sobre todos os ingressos decorrentes dos atos cooperativos, inclusive
custos e despesas vinculados aos serviços das cooperativas a seus associados. Para comprovar o
dissenso, colacionou como paradigma o acórdão no 3301-001.630.
Devidamente intimado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao apelo especial
da Fazenda Nacional postulando, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no mérito, a sua
negativa de provimento.
Na mesma oportunidade, o Contribuinte também interpôs recurso especial de
divergência com relação à base de cálculo das cooperativas de eletrificação rural no que toca às
contribuições não-cumulativas. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como
paradigmas os acórdãos no 3801-003.009 e 3302-00.489.
Após superada a alegação de intempestividade do recurso especial e, em segundo
despacho, afastada a restrição posta em novo despacho elaborado, sobreveio o despacho em
agravo, de 30 de julho de 2020 (e-fls. 1.338 a 1.346), para dar prosseguimento ao recurso
especial do Contribuinte relativamente à matéria “tributação do ato cooperativo, relativo aos
anos-calendário 2004 e 2005”.
Na sequência, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso interposto
pelo Contribuinte, requerendo, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no mérito, a negativa
de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
1.1
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Entende-se que deve ser conhecido o recurso especial nos termos do despacho de
admissibilidade, tendo em vista que o acórdão paradigma indicado trata também de cooperativas
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002928/2006-39

de eletrificação rural e a possibilidade de inclusão nas bases de cálculo do PIS e da COFINS dos
atos cooperativos:
O acórdão recorrido decidiu autorizar a exclusão da base de cálculo das
contribuições a totalidade das despesas e custos vinculados aos serviços das
cooperativas a seus associados.
De outra banda, o paradigma reconheceu a exclusão apenas em relação aos
custos incorridos na atividade citada, não alcançando os demais gastos
administrativos, ainda que tenham vinculação com a consecução das atividades da
cooperativa.

Portanto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional, devendo ter
prosseguimento.

1.2
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Quanto ao recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte, o mesmo
atende aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito

A discussão principal posta nos autos, e que abrange tanto o recurso especial da
Fazenda Nacional quanto do contribuinte, refere-se à possibilidade de as Cooperativas de
Eletrificação Rural excluírem da base de cálculo das contribuições para o PIS e a Cofins
todos os gastos incorridos na geração, transmissão, manutenção e distribuição de energia
elétrica, sejam eles classificados contabilmente como custos ou como despesas.
Como premissa para a análise do recurso especial, tem-se que a Lei no
8.631/1993, que dispõe sobre a fixação dos níveis das tarifas para o serviço público de energia
elétrica, foi regulamentada pelo Decreto no 774/93, o qual especificou quais seriam os itens
considerados como “custos” do serviço de fornecimento de energia elétrica, no art. 2o, §1o, in
verbis:
Art. 2o A proposta dos níveis das tarifas do concessionário do serviço público de energia
elétrica conterá os valores necessários à cobertura do respectivo custo do serviço,
segundo suas características específicas, de modo a garantir a prestação de serviço
adequado.
§1o O custo do serviço compreende:
a) pessoal e encargos sociais;
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002928/2006-39

b) material;
c) serviços de terceiros;
d) tributos, exclusive o imposto sobre a renda;
e) despesas gerais;
f) contribuições e demais encargos não vinculados à folha de pagamento;
g) energia elétrica comprada da Itaipu Binacional;
h) energia elétrica comprada de outros supridores;
i) transporte de energia elétrica da Itaipu Binacional;
j) quotas de reintegração, compreendendo depreciação e amortização;
k) quotas para a Reserva Global de Reversão (RGR);
l) Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos;
m) quotas das Contas de Consumo de Combustíveis Fósseis (CCC), para os respectivos
sistemas interligados;
n) quotas da Conta de Consumo de Combustíveis para os sistemas isolados
(CCCISOL);
o) combustíveis utilizados na geração térmica, não reembolsáveis pela CCC;
p) demais despesas inerentes ao serviço público de energia elétrica, reconhecidas pelo
DNAEE;
q) variação cambial excedente, segundo critérios aprovados pelo DNAEE;
r) remuneração.
[...]
Da mesma forma, a regulamentação expedida pelo Poder Executivo, por meio da
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 247/2002, alterada pela Instrução
Normativa SRF no 358/03, garantiu às companhias de eletrificação rural o direito à exclusão da
base de cálculo das contribuições sociais para o PIS/Pasep e a COFINS todos os gastos
incorridos na transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica, estejam eles
classificados contabilmente como custos ou despesas, com a única restrição do art. 2o, §1o do
Decreto no 774/93. A redação do art. 33 da IN referida deu-se nos seguintes termos:
Art. 33. As sociedades cooperativas, para efeito de apuração da base de cálculo das
contribuições, podem excluir da receita bruta o valor:
[...]
§ 8o As sociedades cooperativas de eletrificação rural poderão excluir da base de
cálculo, os valores: (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
I – das sobras e dos fundos de que trata o inciso VI do caput; (Incluído pela IN SRF
358, de 09/09/2003)
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002928/2006-39

II – dos custos dos serviços prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus
associados. (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
[...]
§ 10. Os custos dos serviços prestados pela cooperativa de eletrificação rural abrangem
os gastos de geração, transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica, quando
repassados aos associados. (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
[...]
(grifou-se)

Verifica-se que são válidas as reduções admitidas pelo legislador, que denominou
os atos que podem ser considerados como cooperados, como é o caso dos presentes autos.
Assim, as deduções com os gastos de geração, transmissão, manutenção e distribuição de energia
elétrica pelas cooperativas de eletrificação rural, quando repassados aos cooperados, foram
disciplinados no art. 17 da Lei no 10.684/2003, com efeitos retroativos à data da vigência da
Medida Provisória no 1.858-10/1999, que revogava a anterior isenção concedida, in verbis:

Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.15835, de 24 de
agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de dezembro de 2002,
as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação rural poderão
excluir da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e da Contribuição Social para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS os custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, quando da sua comercialização e os valores dos serviços
prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados. (grifou-se)

Consoante dispositivo transcrito, podem ser reduzidos os gastos dos serviços
prestados aos associados.
Nesse sentido, os atos normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal,
embora tenham convertido a expressão "serviços" em "custos" não restringem o alcance a
determinados tipos de custos, mas sim abrangeram a definição como sendo os gastos incorridos
na geração, transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica, repassados aos seus
associados. Essa também é a redação do art. 12 da IN RFB no 635/2006, in verbis:

Das exclusões e deduções da base de cálculo das cooperativas de eletrificação rural
Art. 12. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas
sociedades cooperativas de eletrificação rural, pode ser ajustada, além do disposto no
art. 9o, pela:
I – dedução dos custos dos serviços prestados aos associados, observado o disposto no §
2o;
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002928/2006-39

II – exclusão da receita referente aos bens vendidos aos associados, vinculados às
atividades destes;
III – dedução das sobras líquidas apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício,
antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social (Fates), previstos no art. 28 da Lei no 5.764, de 1971.
§ 1o Os custos dos serviços prestados pela cooperativa de eletrificação rural, referidos
no inciso I do caput, abrangem os gastos de geração, transmissão, manutenção,
distribuição e comercialização de energia elétrica, quando repassados aos associados.
§ 2o Quando o custo dos serviços prestados for repassado a prazo, a cooperativa poderá
deduzir da receita bruta mensal o valor correspondente ao pagamento a ser efetuado
pelo associado, em cada período de apuração.
§ 3o A sociedade cooperativa de eletrificação rural, nos meses em que fizer uso de
qualquer das exclusões ou deduções previstas nos incisos I a III do caput, deverá,
também, efetuar o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a folha
de salários, conforme disposto no art. 28.
§ 4o A dedução e a exclusão previstas, respectivamente, nos incisos I e II do caput:
I – ocorrerão no mês da emissão da nota fiscal correspondente a venda de bens e e/ou
prestação de serviços pela cooperativa; e
II – terão as operações que as originaram contabilizadas destacadamente, sujeitas à
comprovação mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado,
do valor, da espécie e quantidade dos bens, ou serviços vendidos.
§ 5o As disposições dos incisos I a III do caput aplicam-se aos fatos geradores ocorridos
a partir de 1o de novembro de 1999.
§ 6o As sobras líquidas, apuradas após a destinação para constituição dos fundos a que
se refere o inciso III do caput, somente serão computadas na receita bruta do cooperado
pessoa jurídica, para fins de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
quando a ele creditadas, distribuídas ou capitalizadas.
§ 7o A dedução de que trata o inciso III do caput poderá ser efetivada a partir do mês de
sua formação, devendo o excesso ser aproveitado nos meses subseqüentes.
Art. 13 Considera-se sociedade cooperativa de eletrificação rural aquela que realiza a
transmissão, manutenção, distribuição e comercialização de energia elétrica de
produção própria ou adquirida de concessionárias, com o objetivo de atender à demanda
de seus associados, pessoas físicas ou jurídicas.
(grifou-se)
O Tribunal Regional Federal da 4a Região, no julgamento do agravo de
instrumento no 2005.04.01.0480843, ao reconhecer a perda do interesse de agir em mandado de
segurança ajuizado por companhia de eletrificação rural, bem consignou que “[...] a Lei no
10.684/2003 disciplinou a matéria, autorizando a exclusão da base de cálculo da COFINS dos
valores atinentes aos serviços de eletrificação prestados pelas cooperativas rurais a seus
associados, e com efeitos retro-operantes à data da vigência da Medida Provisória 1.85810/1999,
que revogara a primitiva isenção cuja subsistência se buscava [...]”.
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002928/2006-39

Referida decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o
recurso especial no 926365/RS e não admitir o prosseguimento da insurgência, por falta de
prequestionamento, in verbis:
RECURSO ESPECIAL no 926365 RS (2007/00327261)
RELATORA : MIN. ELIANA CALMON
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : LUIZ FERNANDO JUCÁ FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO: COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICAÇÃO TEUTÔNIA
LTDA CERTEL
ADVOGADO: ELAINE I. GIOVANAZ
DECISÃO
PROCESSUAL CIVIL – COFINS – ISENÇÃO – COISA JULGADA – AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
–
SÚMULA
211/STJ
–
FUNDAMENTO
INATACADO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL GENÉRICO.
Trata-se de recurso especial interposto, com esteio na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra acórdão do TRF da 4a Região assim ementado:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR
SUPERVENIENTE.
LEVANTAMENTO
DO
DEPÓSITO.
POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO ART. 6o DA LEI 10.684/03. 1 – Ajuizado mandado de
segurança tendendo ao reconhecimento da isenção da impetrante relativamente aos atos
cooperativos, e considerando que a Lei no 10.684/2003 disciplinou a matéria,
autorizando a exclusão da base de cálculo da COFINS dos valores atinentes aos serviços
de eletrificação prestados pelas cooperativas rurais a seus associados, e com efeitos
retrooperantes à data da vigência da Medida Provisória 1.85810/1999, que revogara a
primitiva isenção cuja subsistência se buscava, obviamente se depara com hipótese de
falta de interesse de agir superveniente. 2 – Inaplicável o art. 6o da Lei 10.684/2003. A
melhor exegese a repousar sobre o preceito indica que a automática conversão em renda
da União ou do INSS ou da Seguridade Social apenas será implementada em se tratando
de importâncias vinculadas a débitos objeto de parcelamento, o que, evidentemente, não
é o caso. O débito discutido no mandado de segurança não estava sujeito ao regime do
PAES, mas foi reconhecido como indevido pela Lei 10.684/2003, ainda que de forma
transversa, ao admitir a possibilidade de serem deduzidos da base de cálculo da
COFINS. 3 – Agravo de instrumento provido. (fl. 73)
Inconformada, a UNIÃO aponta violação do art. 474 do CPC, sob o argumento de que a
recorrida não faz jus ao levantamento dos depósitos, já que há coisa julgada que obsta
tal pretensão. Aduz, ainda, contrariedade ao art. 6° da Lei 10.684/03, sustentando que os
depósitos feitos pela recorrida devem ser convertidos em renda. Sem contrarrazões,
subiram os autos, admitido o especial na origem.
DECIDO:
Preliminarmente, verifica-se que, apesar dos embargos de declaração opostos pela
recorrente, a tese em torno do art. 474 do CPC não restou examinada pelo Tribunal de
origem, atraindo, assim, a incidência da Súmula 211/STJ.
Ademais, depreende-se que o fundamento adotado pelo decisum impugnado, qual seja,
de que a conversão do depósito em renda somente pode ser autorizada nos casos em que
a importância esteja vinculada a débito objeto de parcelamento, restou inatacado no
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002928/2006-39

especial, razão pela qual não conheço do recurso, por ausência de pressuposto recursal
genérico.
Com essas considerações, nos termos do art. 557, caput, do CPC, NEGO
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Brasília (DF), 10 de maio de 2007.
MINISTRA ELIANA CALMON
Relatora
(*) Republicado por ter saído com erro na intimação no DJ do dia 21/05/2007 (Ministra
ELIANA CALMON, 08/06/2007)
(grifou-se)

Além disso, o acórdão recorrido, ao dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para excluir da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS o valor correspondente
aos gastos incorridos pela Cooperativa na prestação de serviços a seus associados, entendido
como tal, indistintamente, a totalidade das despesas e dos custos vinculados a esses serviços,
pontuou, ainda, em sua fundamentação que:

[...]
Do teor dos esclarecimentos prestados pela Autoridade diligenciada extrai-se a
informação de que os Atos Normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal
permitiram a exclusão da base de cálculo da contribuição dos valores dos custos dos
serviços prestados pelas cooperativas de eletrificação rural aos seus cooperados,
esclarecendo que os custos desses serviços abrangem os gastos de geração,
transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica, quando repassados aos
cooperados.
[...]
O que observo é que as disposições regulamentares editadas pelo Poder
Executivo, tanto Decreto no 774/93 quanto as Instruções Normativas acima, garantem
às Cooperativas de Eletrificação Rural o direito de excluírem da base de cálculo das
Contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins todos os gastos incorridos na geração,
transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica, sejam eles classificados,
do ponto de vista contábil, como custos ou como despesas. A única restrição que deve
ser observada está especificada no artigo 2o, parágrafo 1o, do Decreto 774/93, acima
transcrito.
Peço licença para manifestar minha divergência à leitura proposta pela
Autoridade autuante no sentido de que, caso o entendimento fosse diferente do que
defende, o próprio legislador não restringiria as deduções aos gastos de geração,
transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica, quando repassados aos
cooperados. Que não seria necessário, pois todos os gastos produzidos pela
cooperativa seriam deduzidos. E que seria mais cômodo então, isentar suas receitas
ou reduzir a zero a alíquota dessas cooperativas.
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002928/2006-39

Como bem apontado no Relatório de Fiscalização, o ato cooperado
propriamente dito não é mais beneficiado com a isenção tal como fora no passado.
Atualmente, o que vale são apenas as reduções admitidas pelo legislador que, a meu
sentir, tratou ele próprio de definir, sem assim denomina-los, os atos que podem ser
classificados como atos cooperados. Mas fê-lo sem esclarecer que o fazia. Retirou a
isenção concedida de forma genérica aos atos cooperados e determinou que, a partir
daquela data, apenas determinadas operações praticadas pelas cooperativas estavam
"isentas" (poderiam ser subtraídas da base de cálculo). Essas operações, basta que se
observe, são exatamente aquelas que podem ser enquadradas como atos cooperados.
Quer dizer, não há que se falar em reduzir todos os gastos produzidos pela
cooperativa, como entendeu a Fiscalização. Apenas os gastos dos serviços prestados
aos associados podem ser reduzidos.
É também de se observar que o artigo 17 da Lei 10.684/03 sequer mencionou
custos. Referiu-se aos valores dos serviços prestados.
[...]
E embora os Atos Normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal
tenham empregado uma interpretação restritiva do enunciado legal, convertendo a
expressão serviços na expressão custos, jamais restringiram o alcance a determinados
tipos de custos. Muito pelo contrário, definiram lhes como sendo os gastos, incorridos
na geração, transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica, repassados aos
seus associados.
Com base nessas considerações, peço mais uma vez vênia para manifestar meu
entendimento de que apenas o faturamento das cooperativas que não esteja vinculado
aos serviços prestados aos associados é que pode ser tributado.
Mas nem todo.
[...]
Portanto, para efeitos da apuração da base de cálculo das contribuições para o PIS
e a COFINS, as sociedades cooperativas de eletrificação rural poderão excluir da receita bruta,
além dos valores especificados no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35/01 e art. 1o da Lei no
10.676/03, o valor dos gastos incorridos na prestação dos serviços de eletrificação rural a seus
associados, independentemente de serem contabilizados como custos ou despesas, quando a eles
repassados. Dispõe o art. 15 da MP no 2.158-35/01:

Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da
Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas;
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002928/2006-39

IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de
produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto
a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos.
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com o
disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor da operação,
da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.

Por fim, a incidência do PIS e da COFINS sobre atos cooperativos já foi decidida
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática dos art. 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil - nos termos do
julgamento do REsp 1.164.716, cuja ementa assim dispôs:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. (...)
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda ,em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ (sic), fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre
os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(grifo nosso)

Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.314 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002928/2006-39

Portanto, deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e
dado provimento ao recurso especial do Contribuinte para exclusão da tributação do ato
cooperativo também para os anos-calendário de 2004 e 2005.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e
dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital